Tribunal: TJBA
Processo: 8009264-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009264-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SAO FRANCISCO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
VIVIAN TOPAL

AGRAVADO: MAROCA'S PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PERITO. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. CAPACIDADE TÉCNICA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DO EXPERT. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por São Francisco Transmissão de Energia S.A. contra decisão que, em ação de constituição de servidão administrativa, rejeitou impugnação à nomeação de perito engenheiro agrônomo e fixou honorários periciais em R$ 12.000,00.

2.

A agravante sustenta a inadequação técnica do perito, por ausência de experiência específica em avaliações de servidão administrativa, pleiteando sua substituição. Alega, ainda, a complexidade da perícia e a necessidade de domínio de normas técnicas específicas.

3.

A agravada defende o não conhecimento do recurso e, no mérito, a manutenção da decisão, destacando a habilitação legal do profissional nomeado.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar: (i) o cabimento do agravo de instrumento diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) a necessidade de substituição do perito nomeado por suposta ausência de qualificação técnica específica.

III. Razões de decidir

5. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois, à luz do Tema 988 do STJ, admite-se o agravo quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior, o que se verifica na hipótese de eventual nulidade da perícia.
6. Nos termos do art. 465 do CPC, o perito deve ser especializado no objeto da perícia, o que não exige experiência exclusiva em demandas idênticas, mas formação compatível com a matéria.

7. O engenheiro agrônomo possui habilitação legal para realizar avaliações, perícias e análises técnicas, conforme a Lei nº 5.194/1966, sendo suficiente para o caso de avaliação de imóvel rural afetado por servidão administrativa.
8. A ausência de comprovação de experiência específica não afasta a presunção de capacidade técnica, podendo eventual deficiência do laudo ser suprida por quesitos, assistentes técnicos e impugnação posterior.
9. Inexistindo demonstração concreta de incapacidade técnica do perito, deve ser mantida sua nomeação.
10. A fixação dos honorários periciais em R$ 12.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia, não havendo insurgência recursal específica quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. A nomeação de perito exige formação técnica compatível com o objeto da perícia, não sendo indispensável experiência específica em demandas idênticas.

2. A substituição do expert depende de demonstração concreta de incapacidade técnica, não se presumindo pela ausência de especialização exclusiva.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 465, 477, §2º, e 1.015; Lei nº 5.194/1966, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8009264-79.2026.8.05.0000
, que tem como agravante
SÃO
FRANCISCO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A
.
e como agravada
MAROCA'S PATRIMONIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA